Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL DO DEVEDOR. PRÁTICA DE ATOS TENDENTES À DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU QUE POSSAM FRUSTRAR A FUTURA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bem imóvel pertencente ao devedor.
2. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência requerida pela autora, nos termos dos artigos 294, 300 e 301, todos do Código de Processo Civil, que tem natureza cautelar, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a) a probabilidade, não do "direito", como constou de modo oblíquo, no texto legal, mas dos fatos articulados na causa de pedir, ou seja, a peculiaridade de ser o fato "provável", ou "passível de demonstração" em virtude dos dados probatórios ou indiciários coligidos aos autos (fumus boni iuris) suficientes e necessários para justificar, em caráter provisório e precário, a defesa da esfera jurídica da parte contra os riscos decorrentes do transcurso do tempo, para que não pereça a situação jurídica eventualmente constituída em seu favor, bem como, b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso em análise, a despeito de ter sido o réu citado por hora certa, ainda não havia sido certificado o transcurso do prazo para o oferecimento de resposta defensiva. 3.1. Ademais, não consta nos autos nenhum elemento de prova suficiente para demonstrar a prática de atos tendentes à dilapidação do patrimônio do demandado que possam frustrar a futura satisfação do eventual crédito, tendo a agravante se limitado a sustentar de modo abstrato a necessidade de garantia do resultado útil do processo. 3.1. Em virtude dessas peculiaridades não pode haver, no presente momento, o deferimento da medida requerida.
4. Não demonstrado, pela agravante, o preenchimento dos requisitos legais respectivos, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar.
5. Recurso conhecido e desprovido.